Tribunal: STF
Processo: RE 113279
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTIDO DA SÚMULA 487.
- A SÚMULA 487 SÓ SE APLICA NAS HIPÓTESES EM QUE AMBOS OS
LITIGANTES PRETENDEM A POSSE A TÍTULO DE DOMÍNIO, E NÃO QUANDO UM
DELES A DEFENDE POR ELA MESMA, ATÉ PORQUE NÃO E PROPRIETARIO DO
IMÓVEL.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DISSIDIO COM A MENCIONADA SÚMULA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.